Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APARTAMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EMBARGADO. PEDIDO DESCONSTITUTIVO ACOLHIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS EMBARGANTES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA DEVIDAMENTE REGISTRADO NO FÓLIO REAL ANTES DO AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E DA CONSTRIÇÃO. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO (CC, ARTS. 1.417 E 1.418). ADQUIRENTES. TERCEIROS ESTRANHOS À EXECUÇÃO. PENHORA. INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE À MARGEM DA REALIDADE REGISTRAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AÇÃO MOTIVADA PELA INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA PENHORA, A PAR DA CIÊNCIA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO FÓLIO REAL. EXEQUENT/EMBARGADO. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. RESOLUÇÃO COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E COM A TESE FIXADA NO RESP No 1452840/SP, NO SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA ATINADA COM O MÉRITO. APELO DOS EMBARGANTES PROVIDO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS EMBARGADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A preliminar que, à guisa de imprecar nulidade à sentença, alinha matéria atinada exclusivamente ao mérito, não apontando o vício que macularia o provimento e seria apto a conduzir ao desenlace ventilado, destinando-se, ademais, à obtenção do mesmo resultado pretendido com o provimento do recurso mediante resolução meritória, deve ser relegada e examinado o formulado em conjunto com o mérito.
2. O provimento judicial somente é passível de anulação quanto incorre em vícios de forma ou desafia regras procedimentais que afetem sua higidez na conformação do devido processo legal, e assim é que erro de julgamento enseja, se ocorrente, a reforma do decidido, não sua anulação, não se podendo, segundo a nomenclatura técnica atinente ao processo judicial, tratar-se como similares anulação e reforma.
3. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade, ressaindo da ponderação desses enunciados que o exequente que, ao se manifestar no bojo do executivo, insiste na realização da constrição, ocasionando a oposição de embargos, a despeito de ter conhecimento de que o executado já não era mais proprietário do imóvel penhorado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.
4. A despeito de registrada na matrícula do imóvel a promessa de compra e venda que o tivera como objeto, firmado entre embargantes e executado, em momento sobejamente anteriormente à ação executiva e a respectiva constrição, a nomeação e insistência na penhora do apartamento por parte do exequente, conquanto gravado com direito real de aquisição que denota que a executada e antiga proprietária já não detinha a titularidade do bem, ensejando a oposição de embargos de terceiro pelos detentores dos direitos reais inerentes ao imóvel, o que implicara, alfim, na desconstituição da constrição indevida, deve, destarte, ser responsabilizado pelas verbas de sucumbência, pois o único causador da lide (CC, arts. 1.417 e 1.418).
5. O registro da promessa de compra e venda no fólio real é suficiente para induzir publicidade e eficácia ao ato jurídico e a constatação de que os promissários adquirentes são os detentores dos direitos reais inerentes ao imóvel, não podendo ser reputados negligentes por não terem promovido a lavratura e registro da correlata escritura de compra e venda, pois os direitos que lhes foram transmitidos são suficientes para forrá-los com a condição de titulares de aludidos atributos.
6. Consoante o decidido pela Corte Superior de Justiça, "nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
7. Provido o recurso, implicando a reforma da sentença, a resolução determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação dos embargantes conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.